Tribunal: TJDFT
Processo: 0789632-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. FIGURA PÚBLICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REPERCUSSÃO NEGATIVA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu à reparação por dano moral no valor de R$ 15.000,00 por postagem em rede social, Instagram®. Em suas razões recursais, o autor/recorrente afirma que possui vasta experiência acadêmica e profissional, que a postagem realizada pelo réu/recorrido não foi apenas uma crítica, mas sim declaração ofensiva com intuito de macular a sua imagem pessoal e profissional. Assevera que a postagem ultrapassou o direito à liberdade de expressão, ainda mais pela popularidade que autor/recorrente possui, diante do elevado número de seguidores na rede social. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral sofrido.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 69491702).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a postagem em rede social pelo réu/recorrido violou os direitos de personalidade do autor/recorrente.
III. Razões de decidir
4. Nenhum direito é absoluto. Assim, a Constituição Federal garante a todos brasileiros a liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que assegura o direito à indenização moral decorrente da violação à vida privada, à honra e a imagem das pessoas, consoante trazem os incisos, V, IX e X do art. 5o da carta magna.
5. O juiz sentenciante entendeu que a postagem de ID 69491672, apesar de trazer termos negativos como “pior exercício” e “fraude” não extrapolou o tom de crítica, visto que ambas as partes são profissionais atuantes na mesma área de educação física, sendo natural que se tenha entendimentos opostos sobre a efetividade e benefícios de determinados exercícios físicos.
6. Ao ler a referida postagem na rede social, Instagram®, percebe-se que se trata de uma provocação, ou melhor, um desafio, no sentido de que coloca dois nomes de profissionais reconhecidos na área da educação física, sendo um dos nomes o do autor/recorrente, para discutirem acerca da efetividade (ou não) de um determinado exercício físico voltado para a hipertrofia dos glúteos. Consta da postagem o seguinte dizer: “Gostaria muito de ver sua discussão com o @bretcontreras1. Como você tem argumentos e do outro lado também, fico no aguardo desse momento” (ID 69491672). Portanto, desse trecho da postagem infere-se que o intuito não era o de macular a imagem e honra do autor/recorrente, mas sim promover o debate técnico entre dois educadores físicos sobre a efetividade (ou não) daquele exercício físico.
7. Ainda, considerando que o autor/recorrente é figura pública, conforme ele mesmo demonstrou com 430 mil seguidores, é natural sujeitar-se a esses tipos de reações críticas, sem que isso seja suficiente para abalar seu estado psicológico-emocional ou até mesmo manchar a carreira profissional já consolidada. Tanto o é que não foi comprovada a repercussão negativa que a postagem causou no âmbito pessoal e/ou profissional do autor/recorrente.
8. Isso posto, mantém-se a sentença na sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.